Tribunal: TJES
Processo: 5006157-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006157-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRAO ESPRESSO LTDA e outros

AGRAVADO: THIAGO BATISTA BERNARDO GARCIA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO A TERCEIRO ESTRANHO A RELAÇÃO CONTRATUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – POSSE DOS CHEQUES DA AVENÇA EM LOCAL INDEFINIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Na instância originária foi ajuizada ação com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente em razão da suposta rescisão de Contrato de Compra e Venda de imóvel, requerendo que os vendedores se abstenham de protestar os cheques emitidos e cancele os protestos já eventualmente realizados.

2- O magistrado de primeira instância deferiu a tutela cautelar, determinando que os cheques fossem acautelados em juízo.

3- Não há provas suficientes nos autos que os agravantes de fato estiveram na posse dos referidos cheques, uma vez que, supostamente, foram entregues a terceiro estranho à relação contratual.

4- Uma vez que o feito demanda maior dilação probatória para comprovação das teses do agravante e do agravado, mantém-se a decisão liminar proferida, para a afastar eventual prejuízo decorrente da incidência da multa diária pelo descumprimento da obrigação de acautelamento em juízo dos cheques, uma vez que não é certo que estão em poder dos agravantes.

5- Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de
atribuição de efeito
suspensivo
,
interposto por
GRÃO ESPRESSO LTDA
em face d
a
decisão
(
ID n. 25373353 dos autos originários
)
, proferida pelo d. juízo da

1
ª Vara
da Comarca de Domingos Martins-
ES
, que,
nos autos da
tutela cautelar requerida em caráter antecedente contra si movida por
THIAGO BATISTA BERNARDO GARCIA

e BRUNELLA LASARO
deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar à requerida:
i)
que se abstenha de protestar os títulos de crédito que lhe foram entregues como parte do pagamento do Contrato de Compra e Venda do lote nº 09, Quadra 08, do Empreendimento Residencial Vista Linda, listados na inicial, sob pena de multa em valor equivalente a cada cheque protestado em desacordo com a decisão;
ii)
que, em 15 dias, acautele na Secretaria deste Juízo os cheques não compensados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), inicialmente limitada à R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e, ainda, expedição de determinação para bloqueio do imóvel descrito na inicial.

Nas razões recursais de evento ID n. 5204585, alega
a
agravante, em síntese, que:
(I)
“
está demonstrado que os
a
gravados opuseram
n
otificação de rescisão contratual
a
pessoa estranha à relação negocial firmada pelas partes, sendo evidente a total ingerência de JOSÉ ROBERTO BRITO
no
pacto firmado entre os contratantes”;
(II)
“[...
]
não foi notificado do desejo dos
a
gravados em desfazer o negócio. Além disso, os
a
gravados afirmam que fizeram novo acordo com o
a
gravante, ocasião em que lhe entregaram outros cheques. Contudo, a verdade é que está provado nos autos que tais cheques foram entregues a JOSÉ ROBERTO BRITO, terceiro estranho à contratação, o qual, em conversa com os Agravados, ameaça protestar esses título
s”;
(III)
“impossível ao
a
gravante o cumprimento integral à respeitável Decisão, pois:
i)
não há recusa ao desfazimento do negócio;
ii)
o Agravante somente possui em seu poder, um único cheque no valor de 40 mil reais que, sustado pelos
a
gravados e não protestado, está disponível para devolução imediata aos
r
ecorridos, oportunidade em que será formalizado o desfazimento do negócio”.

C
om base nestes fundamentos,
requer a atribuição de efeito
suspensivo

ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC.

Decisão de deferimento parcial da tutela de urgência apenas para atribuir efeito suspensivo em relação à determinação de acautelamento em juízo dos cheques, mantendo inalterada a eficácia dos demais termos da decisão recorrida, para afastar eventual prejuízo decorrente da incidência da multa diária pelo descumprimento da obrigação (ID n. 5241472).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID n. 5536383).

N
a instância originária, THIAGO BATISTA BERNARDO GARCIA

e
BRUNELLA LASARO
formularam pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, aduzindo que
em 07/01/2022 firmaram Contrato de Compra e Venda do lote nº 09, Quadra 08, do Empreendimento Residencial Vista Linda, localizado na Rodovia BR 262, KM 34,
Domingos Martins/ES.

Salientam que foi pactuado o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) pelo terreno, sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pagos no ato da assinatura, outros R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a serem adimplidos no prazo de 6 (seis) meses a contar da assinatura, via cheque, e o restante, R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), seria financiado junto à instituição bancária.

Aduzem que, posteriormente, e, por meio de acordo verbal, as partes alteraram a forma de pagamento.

Prosseguem narrando que em 08/07/2022 pleitearam a resilição unilateral do contrato, por meio de notificação extrajudicial enviada ao representante legal da requerida, o que afasta a causa
debendi
dos cheques já emitidos.

Sustentam que a requerida, por meio de seu sócio proprietário, não aceitou o pedido de distrato unilateral, mesmo tendo sido realizado nos termos acordados, e ameaçou protestar os cheques emitidos.

Nesses termos, pleitearam o deferimento de tutela cautelar antecedente requerendo a expedição de determinação à demandada, a fim de que esta se abstenha de protestar os cheques emitidos e cancele os protestos já eventualmente realizados.

Ao receber o feito, o magistrado de primeira instância deferiu a tutela cautelar, nos termos requeridos pelos autores.

Em seguida, os requerentes aditaram a inicial apresentando o pedido principal, na forma do art. 308 do CPC, requerendo a inclusão da
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
no polo passivo, alegando que esta adquiriu, via endosso, três dos cheques emitidos ao primeiro requerido. No mérito, requerem a resilição do contrato, com devolução das quantias pagas, descontados os valores relativos às penalidades contratuais.

Após o aditamento, os agravados peticionam novamente (ID 17825267) comunicando ao juízo que receberam uma intimação do Cartório de Protesto de Títulos, referente ao protesto de um dos cheques endossados à segunda requerida, requerendo, assim, a expedição de ofício à serventia extrajudicial para que esta promova a sustação do protesto, diante do anterior deferimento da tutela cautelar.

Em apreciação do pleito, o juízo
a quo
, por ter identificado contradição entre a previsão contratual, que estabelecia apenas uma parcela a ser quitada mediante emissão de cheque, e as declarações dos autores, no sentido de que vários cheques foram emitidos em favor da primeira requerida, determinou a intimação dos
requerentes
para apresentação de esclarecimentos (ID 20615646).

Esclarecimentos prestados pelos requerentes na petição de evento ID nº 22313282 da demanda originária, aduzindo que, de fato, fora pactuado, inicialmente, somente a expedição de 01 (um) cheque, para pagamento após decorridos 06 (seis) meses da assinatura do contrato, mas que, em momento posterior, teriam repactuado com a requerida,
verbalmente
, a quitação do saldo devedor da seguinte forma:
a)
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), via transferência bancaria no ato da assinatura do contrato de promessa de compra e venda;
b)
3 (três) cheques (nº 700001, 700002 e 700003) no valor de R$19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais) cada;
c)
1 (um) cheque (nº 700004) no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais);
d)
21 (vinte e um) cheques no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada;
e)
por fim, o saldo de R$155.300,00 (cento e cinquenta e cinco mil e trezentos reais) financiado junto à instituição bancária.

Em reapreciação da questão, o magistrado de primeiro grau reiterou o deferimento da tutela de urgência, determinando que a requerida se abstenha de protestar os títulos de crédito que lhe foram entregues como parte do pagamento do Contrato de Compra e Venda, sob pena de multa em valor equivalente a cada cheque protestado em desacordo com a Decisão, bem como que, em 15 dias, acautele na Secretaria
do
Juízo os cheques não compensados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), inicialmente limitada à R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

C
ontra esta decisão que os agravados se insurgem, sendo que no momento da análise liminar, deferi parcialmente o efeito suspensivo, unicamente em relação à determinação de acautelamento em juízo dos cheques.

No feito de
orig
em,
verifica-se que os requerentes/agravados anexaram aos autos cópia do contrato de compra e venda celebrado com a agravante (GRÃO ESPRESSO EIRELI), no ato representada por seu sócio administrador Rodney Mofardini Ferreira (ID 15887656).

Anexam, ainda,
prints
de conversas mantidas no aplicativo de mensagens instantâneas w
hatsapp
, que apontam como interlocutor o contato gravado como “Beto Loteamento Vista Linda”. Nas imagens é possível perceber o envio de mensagem, pela advogada dos requerentes/agravados, comunicando ao “Sr. Beto” quanto ao interesse de seus clientes em resilir o negócio, seguida do envio de um arquivo em formato PDF denominado “Notificação Extrajudicial Grão...”.

Segundo os requerentes/agravados, o conteúdo do arquivo em formato PDF corresponde ao documento que consta no evento ID nº 15888071
dos autos de origem, cujo conteúdo consiste na notificação de GRÃO ESPRESSO EIREILI, na pessoa de seu “proprietário” Rodney Mofardini Ferreira, comunicando o quanto segue:

Em 07 de janeiro de 2022, as partes firmaram Contrato de Compra e Venda do lote nº 09, Quadra 08, do Empreendimento Residencial Vista Linda, localizado na Rodovia BR 262, KM 34, lado direito, sentido Domingos Martins/Vitória, Domingos Martins/ES, CEP: 29.263-000. Conforme se verifica do Contrato enviado anexo, foi negociado o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) pelo imóvel, sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pagos no ato da assinatura, outros R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pagos no prazo de 6 (seis) meses a contar da assinatura, via cheque, e o restante a ser financiado junto à Instituição Bancária.

Não obstante a cordial negociação realizada entre as partes, os NOTIFICANTES, por motivos pessoais, optam pelo cancelamento do contrato e desfazimento do negócio, tornando sem efeito os cheques já emitidos à NOTIFICADA. Ato contínuo, os NOTIFICANTES registram que estão de acordo com o pagamento da multa prevista na Cláusula Décima-Nona, qual seja, 2% (dois por cento) do valor total da transação, devendo essa ser descontada dos valores já adimplidos. Após o desconto, a quantia restante do total já pago deverá ser ressarcida aos NOTIFICANTES.

O
s requerentes/agravados anexaram à inicial três áudios encaminhados na conversa mantida com o “Sr. Beto” que, segundo alegam, demonstram que o requerido/agravante não teria concordado com o distrato e, ainda, teria os ameaçado declarando que efetuaria o protesto dos cheques. Ao se reproduzir os áudios
em questão,
extrai-se, em síntese, declarações verbalmente emitidas pelo “Sr. Beto” no sentido de que há um contrato vigente e que os agravados deveriam o procurar para conversar, sob pena de protesto de um cheque.

D
estaca-se que
, embora os requerentes/agravados tenham demonstrado, via
telas
extraídas de
aplicativo de mensagens
, que mantiveram contato com o “Sr. Beto”, encaminhando-lhe o arquivo com a notificação extrajudicial de denúncia, observa-se que a agravante
Grão Espresso Ltda
, é representada por Rodney Mofardini Ferreira, o que evidencia que os contatos e a notificação foram formalizados em nome de terceiro,
que não integra o quadro societário da empresa que figura no contrato de compra e venda, tampouco há evidência de que seja preposto desta.

Na petição do presente recurso, o agravante alega que a notificação, na verdade, fora efetivada em nome do Sr. José Roberto Britto (Beto), sócio da empresa DUNAMIS Participações Imobiliárias EIRELI, que intermediou a venda do imóvel.

Nessa linha, infere-se que a notificação à empresa promitente vendedora, Grão Espresso EIRELI, não se perfectibilizou, uma vez realizada em nome de terceiro e por meio não convencional, mesmo tendo os agravados ciência (vide contrato de ID 15887656) acerca do endereço em que se encontra sediada a agravante e da qualificação de seu representante (Rodney Mofardini Ferreira).

Além da notificação extrajudicial ter sido encaminhada por
whatsapp
, para pessoa que não corresponde ao representante da agravante,
a narrativa da inicial faz alusão a uma suposta repactuação da forma de pagamento, que teria ocorrido de forma verbal, diretamente com a agravada.

Contudo
, analisando os termos da notificação encaminhada ao terceiro, na parte em que os requerentes/agravados descrevem a forma de pagamento ajustada, nada mencionam acerca de uma posterior alteração da forma de pagamento, circunstância que indica que os contornos da relação jurídica, no estágio de tramitação do feito de origem, não estão claros o suficiente
e demandam dilação probatória.

Ressalte-se, ainda, que
em um dos áudios supostamente encaminhados pelo “Sr. Beto” (ID 15888085), este faz alusão ao protesto de apenas um cheque (“vou protestar o cheque na segunda-feira”), o que se coaduna com a previsão contratual originária de que apenas uma parcela seria quitada via emissão de cheque, infirmando a alegação de posterior repactuação do débito.

Aliás, não há nos autos originários cópias dos canhotos dos cheques a que aludem os agravados, mas apenas uma planilha listando os números dos cheques, os respectivos valores e as datas de vencimento. Embora os agravados tenham apresentado um extrato indicando uma compensação de cheque no valor de R$ 19.900,00, em 10 de junho de 2022, não há na imagem indicação de quem seria o beneficiário.

A
ssim, os elementos probatórios até então presentes nos autos não permitem a formação de um juízo de convencimento acerca da probabilidade do direito dos agravados, embora que baseado em exame perfunctório.
Todavia, como o próprio agravante admite, o terceiro notificado, Sr. José Roberto Britto, foi responsável pela intermediação do negócio de compra e venda, o que permite conjecturar que este talvez tenha, de fato, atuado junto aos agravados na qualidade de representante informal da agravante, ainda que sem autorização para tanto.

D
ito isso, entendo que o feito
demanda maior dilação probatória para comprovação das teses do agravante e do agravado, razão pela qual mantenho a decisão liminar proferida, para afastar a
incidência da multa diária pelo descumprimento da obrigação
de
acautelamento em juízo dos cheques,
uma vez que não é certo que estão em poder dos agravantes.

Nestes termos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão de primeiro grau,
apenas
no tocante
à determinação de acautelamento em juízo dos cheques e respectiva multa diária,
mantendo inalterada a eficácia dos demais termos da decisão recorrida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para revogar a decisão de primeiro grau, apenas no tocante à determinação de acautelamento em juízo dos cheques e respectiva multa diária, mantendo inalterada a eficácia dos demais termos da decisão recorrida.

Acompanho o voto de relatoria.